Tribunal: STF
Processo: ARE 1276439
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    POLICIAL MILITAR. Policial militar denunciado perante o MM Juízo da Quarta Auditoria desta Justiça Militar do Estado, como incurso nas sanções do artigo 209, § 1°, do Código Penal Militar, por ter cometido o delito de lesão corporal grave. Sentença condenatória. Apelação. Alegação de inversão da ordem dos votos do CPJ, na sessão de julgamento e no mérito e de fragilidade no conjunto probatório para embasar o decreto condenatório. A EC 45/04, estabelece o Juiz de Direito como Presidente do Conselho de Justiça, mas não alterou a regra processual procedimental prevista no CPPM. Restou abundantemente demonstrado nos autos, a configuração formal do crime. Conjunto probatório suficiente. Recurso defensivo limita-se à reapreciação do mérito, já discutido e avaliado em primeiro grau. Recurso não provido. Mantida a Sentença.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 125, parágrafo 5º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Preliminarmente, argui o combativo Defensor, a nulidade do julgamento pelo voto do Presidente do Conselho Permanente de Justiça ter sido efetivado antes dos votos dos Juízes Militares. Todavia, são equivocadas as deduções do combativo Defensor, no sentido de que existe alguma subordinação ou diferença de autoridade entre os componentes do Conselho de Justiça, porque tanto os votos dos Juízes Militares, quanto o voto do Juiz de Direito, possuem o mesmo valor na hora da decisão no processo. O artigo 435, do Código de Processo Penal Militar reza: "Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor depois, os juízes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente". A EC 45/04, estabeleceu ser, o Juiz de Direito, o Presidente do Conselho de Justiça, porém não alterou a regra processual procedimental da supradita norma legal, o que ocorreu, foi apenas e tão somente, o deslocamento da função de Presidente, do Oficial Maior, para o MM Juiz de Direito, o qual também vota em primeiro lugar. O supracitado artigo 435 do Código de Processo Penal Militar continua vigendo, e em perfeita harmonia com a reforma constitucional sucedida. Nesta Especializada, a lei exige que o Conselho de Justiça seja composto de militares de maior hierarquia em relação ao réu, entretanto isso não imputa qualquer sorte de subordinação entre os julgadores, que possa comprometer a garantia da imparcialidade nos julgamentos. O Magistrado vota em primeiro lugar, em virtude dos poderes, deveres e responsabilidades a ele atribuídas por lei e descritas no artigo 125 do Código de Processo Civil, não por força de hierarquia como alega o Defensor. Também o artigo 435 do Código de Processo Penal Militar é bastante claro quando regulamenta a matéria, mesmo após a revogação de sua parte final pelo artigo 125, § 5° da Constituição Federal, no que se refere ao âmbito de atuação das Justiças Militares Estaduais, sendo que a votação, pelos membros dos Conselhos de Justiça, nos julgamentos, permanece exatamente como sempre foi.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente